Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NÃO INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO. BENEFÍCIO REVOGADO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). Na hipótese, demostrada a necessidade e utilidade do recurso no que tange à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelado, caraterizado o interesse recursal. 1.1. Insubsistente a alegada inovação recursal, já que a questão foi objeto de análise no curso da instrução processual, restou definida em sentença e, nesta sede, o apelante se insurge contra referida definição. Nenhuma inovação pode ser reconhecida.
2. Revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado quando da concessão do benefício. 2.1. O apelado atua como trabalhador autônomo e, no ano de 2023, auferiu renda mensal de R$ 10.996,00. Assim, embora esteja assistido pela Defensoria Pública, não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, tampouco o comprometimento de sua subsistência em razão das despesas processuais.
3. Na origem, o autor/genitor ajuizou ação revisional de alimentos c/c pedido liminar em desfavor do filho/alimentando, tendo requerido \a redução dos alimentos fixados em 3,5 salários mínimos para o percentual de 50% do salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para reduzir os alimentos para 2 (dois) salários mínimos. Nesta sede, o alimentando/apelante defende, em síntese, a capacidade financeira do alimentante para suportar alimentos superiores ao fixados em sentença. E requer que “seja negado provimento ao pedido de redução da pensão alimentícia, majorando-a para o patamar de 4,5 (quatro e meio) salários mínimos, subsidiariamente mantendo-se a obrigação alimentar originária de 3,5 (três e meio) salários mínimos” .
4. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
5. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 5.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
6. Comprovada a capacidade financeira do alimentante para suportar os alimentos em valor em valor superior ao definido em sentença, razão por que, da análise do que se afirma constituir necessidade do infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável majorar os alimentos para 3,5 salários mínimos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.